Tribunal: TJDFT
Processo: 0744909-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0744909-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MONTEIRO SAMPAIO SOARES LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE MONTEIRO SAMPAIO SOARES LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução extrajudicial n.o 0706457-23.2023.8.07.0004, deferiu a penhora de 30% do faturamento diário da empresa executada, até a satisfação integral da dívida. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão objurgada não cumpriu as prerrogativas legais, ferindo, assim, o Princípio do devido processo legal, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que, após a manifestação da parte exequente, sem a devida intimação da parte executada para impugnar, houve decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante, violando o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Assevera que a probabilidade do direito está presente, considerando as razões de reforma anteriormente expostas, em especial o cerceamento de defesa e o fato de não ter a magistrada oportunizado a manifestação da parte agravante. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, requer o provimento do recurso para afastar a decisão que determinou a penhora de 30% do faturamento diário da empresa executada, até a satisfação integral da dívida. Preparo regular (ID: Num. 65644221). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. O agravante alega que houve cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não teve a oportunidade de se manifestar sobre o pedido de penhora no faturamento diário da empresa executada, até a satisfação integral da dívida. Contudo, no sistema processual civil a intimação do executado deve ocorrer após a efetivação do ato de penhora. Nos termos do art. 841 do CPC, o devedor deve ser intimado após a realização da penhora, de modo a poder exercer seu direito de defesa impugnando-a. Dessa forma, o contraditório é postergado para garantir a eficácia da medida constritiva, sendo garantido ao executado a oportunidade de se manifestar após a realização da diligência. Também cabe destacar que o agravante não ofertou qualquer bem passível de penhora, tampouco indicou qualquer outra forma menos gravosa para satisfação do débito, não configurando, portanto, violação ao artigo 805, CPC, que dispõe: “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Assim, tem-se que foram esgotadas todas as diligências possíveis ao caso na tentativa de localização de bens penhoráveis da empresa executada que fossem suficientes à garantia da execução, mostrando-se correta, por ora, a aplicação de medida excepcional de penhora no faturamento da empresa. Ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador